Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733569-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA BEZERRA ANTUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandra Bezerra Nunes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0702002-24.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Sem preparo, em razão da discussão acerca dos requisitos da concessão de justiça gratuita. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, nem de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora